Tribunal: TJDFT
Processo: 0712920-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ÍNDICES DO JUDICIÁRIO LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em que o magistrado rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou os cálculos periciais.

2. A divergência em relação ao momento em que os índices de correção monetária determinados judicialmente devem ser aplicados é questão técnica contábil, que escapa da análise meramente jurídica. Nesse caso, a conclusão do técnico nomeado judicialmente deve preponderar, já que goza de presunção de legitimidade e, em tese, não age no interesse de nenhuma das partes envolvidas na disputa. Vale dizer, o perito é imparcial em relação aos especialistas dos litigantes.

3. Uma vez que o pedido de liquidação de sentença tramita perante o Judiciário local, devem ser utilizados os índices de correção adotados por esta Corte para atualização monetária do débito, e não os índices empregados pela Justiça Federal.

4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.